Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748558-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIVALDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0723032-52.2022.8.07.0001, proposta por MARIVALDO DE OLIVEIRA e DULCILENI GONCALVES FREITAS OLIVEIRA. A decisão agravada determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural no 90/00006-4, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF (ID 175825277): “Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado por MARIVALDO DE OLIVEIRA e OUTRO em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. Recebidos os autos neste juízo, a parte ré foi citada para apresentar os extratos da conta corrente vinculados às Cédulas Rurais Hipotecárias no 90/00006-4 (ID 142557188). A parte devedora apresentou petição de ID 148137005, sustentando, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a condenação no RESP no 1.319.232 - DF se deu de forma solidária. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a inépcia da inicial pela ausência do extrato da operação, do comprovante de quitação, além de sustentar a incompetência deste juízo. Requer a realização de perícia contábil. Foi juntado o extrato da conta corrente vinculado à Cédula no 90/00006-4 (ID 148137007). A parte exequente refutou as alegações e postulou pela continuidade do feito. Em decisão de ID 151235788, foi acolhida a preliminar de incompetência, determinando-se o declínio para a justiça federal. A parte autora apresentou Agravo de Instrumento n. 0711563-75.2023.8.07.0000, o qual foi provido para determinar o prosseguimento do feito neste juízo (ID 173871827). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da inépcia No tocante a preliminar de inépcia da inicial, não vejo como prosperar a alegação de que ser a peça inicial incoerente e contraditória, pois mesmo de forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu, pois este aviou sua defesa de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. A questão controversa é a análise dos cálculos, o que diz ao mérito do questionamento, ou seja, excesso de execução. Por estas razões rejeito a preliminar de falta de pressupostos processual. Do valor devido – excesso de execução O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. O título exequendo é muito claro ao dispor que: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Ou seja, houve a inclusão indevida de correção do saldo devedor em 84,32%, quando na verdade deveria haver a inclusão do índice de 41,28%. Assim, houve um excesso de cobrança de 43,04%, a qual deverá ser corrigida nos termos dos critérios estabelecidos no julgado. De forma complexa, não didática e não clara, o credor promover a juntada de uma planilha de cálculos por meio do ID 148137007, onde não destaca o valor do mês de mês de março de 1990, mas promove um apanhado de cálculos evolutivos. Todavia, não é compreensível como os cálculos foram efetivados. Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso o acolhimento do pedido para a dilação probatória e a realização de perícia contábil na fase de instrução para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública ocorreu em 21.07.1994. Abatimento da Lei 8.088/90 Em relação aos abatimentos decorrentes da Lei n. 8088/90, deverá ser verificado se houve de fato a amortização do saldo devedor, tendo o requerido se beneficiado do estorno. Assim, não há como desconsiderar o estorno realizado, devendo ser efetuado o abatimento nos cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. Aliás, estes são os entendimentos adotados pela Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. DEDUÇÕES/ABATIMENTOS EFETIVADOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser "corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais". Em se tratando de liquidação promovida na Justiça do Distrito Federal não subsiste a alegação de que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicados pela Justiça Federal. 2. No caso dos autos, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que foram efetuados créditos nas contas dos titulares em razão da aplicação da Lei no 8.088/90. 3. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois são amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. 4. Em que pese a norma não tenha inserido a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. Constatada a ausência de nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes, inexiste motivo para a fixação excepcional de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734835, 07164908420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural no 90/00006-4, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Nomeio a perita do juízo, o Dra. CAMILA SHAN SHAN MAO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte requerida deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 176712165): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão proferida no ID 175825277. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Isto porque, a decisão embargada determinou a realização da perícia justamente para liquidar o título executivo. A apresentação do extrato de ID 148137007 demonstra a titularidade do exequente. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte ré, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes. Nesta sede, o agravante ressalta que necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 509, §2°, do CPC. Aduz que as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os arts. 509, II, e 511, ambos do CPC, de modo a proporcionar efetiva carga cognitiva, e assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte executada, principalmente a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Assim, requer a suspensão da decisão agravada, reconhecendo a necessidade de liquidação do julgado pelo procedimento comum (art. 509, II, e 511 do CPC). E, subsidiariamente, requer a suspensão da tramitação do presente feito, por força da determinação contida nos acórdãos de afetação do TEMA 1169, até que se aguarde o julgamento final da controvérsia. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 53398650). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, ajuizada pelo agravado em face do banco agravante, em que se requer sejam julgados procedentes os pedidos da liquidação, com o reconhecimento dos créditos em favor dos Requerentes decorrente da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990, considerando índice aplicado, segundo o IPC de 84,32%, e o índice devido, BTNF de 41,28%, conforme determinado no julgamento do REsp 1.319.232 – DF (2012/0077157-3), corrigido monetariamente a contar do pagamento à maior, acrescido de juros de mora, a partir da citação na ação coletiva, de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003) e a partir de então juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 e da sentença liquidanda. Por meio da referida ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. Nota-se que a presente liquidação foi recebida na modalidade “por arbitramento”, tendo sido ajuizada em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal. O agravante sustenta que a tramitação da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fatos novos. O Código de Processo Civil dispõe: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” No caso, a sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.” (07310592720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 9/12/2022). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 15:35:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador